Tribunal: TJES
Processo: 5003862-26.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade tributária; Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante
Data de julgamento: 2023-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003862-26.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
AGRAVADO: JOSÉ CARLOS DA ROCHA VOLKERS
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003862-26.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
município de
VITÓRIA

AGRAVADO:

JOSÉ CARLOS DA ROCHA VOLKERS

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MANEJO DE OBJEÇÃO DE EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE DO SÓCIO RETIRANTE. NOME CONSTANDO NA CDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE NO CASO. RETIRADA NÃO COMUNICADA AO FISCO. IRRELEVÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 961 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS.

1. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória, admitindo-se a sua oposição para defesa de tese de ilegitimidade passiva do sócio retirante quando fundada em prova documental pré-constituída ainda que seu nome consta na CDA.

2. Comprovado nos assentos da Junta Comercial, bem como admitido pelo Município, que o agravado se retirou do quadro societário da pessoa jurídica executada antes da sua dissolução irregular e da ocorrência do fato gerador, é caso de aplicação do Tema 962 do STJ para afastá-lo da polo passivo da execução fiscal.

3. A obrigação acessória do contribuinte prevista no art.5º, inciso II, da Lei do Município de Vitória não legitima o ajuizamento da execução fiscal em face de sócio que não mais integrava o quadro societário da empresa executada.

4. “Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta” (STJ – Tema 961).

5. Antes de ajuizar a execução fiscal é dever do sujeito ativo da relação jurídica tributária realizar todas as diligências para reunir as informações complementares necessárias acerca da atual situação do contribuinte, motivo pelo qual, em reconhecida a ilegitimidade passiva, deve ele arcar com os ônus da sucumbência.

6. Recurso desprovido. Honorários recursais de R$ 300,00 (trezentos reais).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003862-26.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
município de
VITÓRIA

AGRAVADO:

JOSÉ CARLOS DA ROCHA VOLKERS

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
agravo de instrumento
interposto
pelo
Município de Vitória

em face de decisão proferida pelo MM. juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais nos autos do processo nº 0015245-78.2003.8.08.0024, que acolheu a exceção de pré-executividade, para afastar da relação jurídica processual o agravado
JOSÉ CARLOS DA ROCHA VOLKERS
,

condenando ainda o agravante ao pagamento de honorários advocatícios de
R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais
.

Trata-se
na origem de
execução fiscal ajuizada pelo Município de Vitória contra SUPER BINGÃO REAL PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA visando a satisfação da CDA nº 879/2003.

O
agravado opôs objeção de executividade, sustentando a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal, porquanto se retirou da empresa executada na data de 07/07/2020, portanto, antes do fato gerador do crédito tributário.

A tese defensiva foi encampada na decisão recorrida, com a consequente condenação da agravante ao pagamento de honorários de sucumbência.

Sobreveio, com efeito, o recurso do Município, que nas suas razões (evento nº 2566672), em apertada síntese, aduz que nunca foi comunicado da exclusão do agravado da sociedade, sendo obrigação do contribuinte em manter seus cadastros atualizados.

Assevera ainda, pela legitimidade do sócio quando o seu nome consta na CDA,
bem como, por força do princípio da causalidade, que o pagamento dos honorários de sucumbência deve

ser imputado
ao agravado.

E
minentes pares. Como se observa do relatado, cinge-se o recurso em aferir se é possível a oposição de objeção de executividade pelo sócio na execução fiscal, que embora seu nome consta na CDA exequenda, retirou-se da sociedade antes da constituição do crédito tributário.

O
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.104.900/ES, submetido a dinâmica do artigo 543-C do CPC/1973, consolidou o entendimento no Tema n.º 103 de que
"Se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos 'com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos'".

Não se descura, ainda, que entende
o C. STJ que a exceção de pré-executividade não é meio próprio para a prova da ilegitimidade do sócio que foi incluso na CDA, porquanto tal matéria demanda dilação probatória

Contudo, o Tribunal da Cidadania
firmo
u, através
do Tema
Repetitivo
n.º 104,
a tese
segund
a
a qual
"A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória."

Ademais, assim foi redigida a questão submetida a julgamento:
“
Discute-se a responsabilidade do sócio-gerente, cujo nome consta da CDA, para responder por débitos da pessoa jurídica.”

Desse coligido, infere-se que a Corte Cidadã admite a ampliação de matérias cognoscíveis por meio de exceção de pré-executividade, inclusive a ilegitimidade passiva do sócio após o redirecionamento da execução fiscal, desde que não demande dilação probatória.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO DEFERIDO. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO, POR ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO. ARGÜIÇÃO EM AÇÃO DECLARATÓRIA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL
. 1. Após o redirecionamento da Execução Fiscal, o sócio poderá argüir a ilegitimidade passiva por meio dos Embargos do Devedor ou da Exceção de Pré-executividade, conforme a matéria, respectivamente, demande ou não a produção de provas
.[...]. (REsp 1806843/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2019, DJe 17/06/2019)

Nesse cenário,
não se olvida, que
o coobrigado indicado no título executivo presume-se responsável pelo crédito tributário, daí decorrendo a potencialidade de ser demandado na execução fiscal (redirecionamento), quando, por exemplo, não localizado o devedor principal ou na insuficiência de bens passíveis de garantia do juízo.

N
a espécie, entretanto
, a presunção de responsabilidade d
o
agravado -
sócio
da empresa executada - restou elidida pel
os fundamentos lançados
em sua exceção - e não negada pe
lo Município de Vitória
–
isto é,
de que se retir
ou
da sociedade em
07/02/2020
,

vendeu sua cota parte para terceiro - como sócio minoritário da pessoa jurídica executada -, não exerceu funções de gerência, sendo devidamente registrado perante a Junta Comercial do Estado do Espírito Santo.

Não se nega a possibilidade de dissolução irregular posterior da sociedade executada, porquanto
ela
não
mais
se encontra em seu domicílio tributário, cenário a incutir a presunção relativa de responsabilidade dos gestores
,
contudo, ela ocorreu após a saída do agravado da sociedade, não sendo o caso, assim, de aplicação da
do art.135, inc. III, do CTN e da
Súmula 435 do STJ.

Esse é, inclusive, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado na dinâmica dos Recursos Repetitivos:
“
TESE 962:
O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, não pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio que, embora exercesse poderes de gerência ao tempo do fato gerador, sem incorrer em prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos, dela regularmente se retirou e não deu causa à sua posterior dissolução irregular, conforme art. 135, III, do CTN.”

E ainda:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO SÓCIO RETIRANTE. RETIRADA DO SÓCIO EM DATA ANTERIOR AOS FATOS GERADORES E DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE EXECUTADA NÃO COMPROVADA. VEDAÇÃO AO REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...]..
3. No referente à responsabilidade tributária do sócio-gerente que se retirou do quadro societário antes da dissolução da empresa, mas que a dirigia à época do fato gerador, a Primeira Seção desta Corte Superior, no julgamento dos Recurso Especial 1.377.019/SP, relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, sob a sistemática do recurso representativo da controvérsia, firmou a tese de que o redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, não pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio que, embora exercesse poderes de gerência ao tempo do fato gerador, sem incorrer em prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos, dela regularmente se retirou e não deu causa à sua posterior dissolução irregular, conforme art. 135, III, do CTN - Tema 962/STJ. 4. Logo, diante dos fundamentos expostos pelo Tribunal regional, quais sejam, (i) não houve dissolução irregular da empresa e (ii) a retirada do sócio é, inclusive, anterior à ocorrência dos fatos geradores, conclui-se que o acórdão de origem deu a devida interpretação à Súmula 435/STJ e aos precedentes qualificados acima mencionados, o que afasta a responsabilização do sócio retirante pelas dívidas da empresa executada.
[...].
(AgInt no AREsp n. 1.104.442/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 4/5/2022.)

Destarte, de se manter o decreto de ilegitimidade passiva do agravado.

A seguir, no âmbito da alegada obrigação do sócio retirante de manter atualizados os dados cadastrais da empresa devedora perante o ente público municipal, não há dúvida que o Código Tributário Municipal de Vitória (Lei nº 3.112/83), em seu art. 5º, inciso II, estabelece que é obrigação do contribuinte
“comunicar à Fazenda Municipal, dentro de 30 (trinta) dias, contados a partir da ocorrência, qualquer alteração capaz de gerar, modificar, ou extinguir obrigação tributária”
.

Todavia, tal ônus não legitima o ajuizamento indevido da execução fiscal e tampouco desonera o Fisco de buscar informações complementares acerca da atual situação do contribuinte, conferindo, assim, fidelidade entre o quadro societário da pessoa jurídica e a composição subjetiva da demanda.

Sobre o tema, já se manifestou este Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL ILEGITIMIDADE DO SÓCIO RETIRADA DA SOCIEDADE REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL ANTES DO FATO GERADOR QUE LASTREIA A CDA EVENTUAL AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO FISCO QUE NÃO AUTORIZA O AJUIZAMENTO DO FEITO EXECUTIVO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não responde pelas dívidas da empresa o ex-sócio que antes do fato gerador que lastreia a CDA se retira do quadro societário com a alteração devidamente registrada perante a Junta Comercial. Ilegitimidade reconhecida.
2. O dever de manter o cadastro atualizado não legitima o ajuizamento incorreto da ação e nem exime o fisco de buscar informações complementares. Precedentes deste TJES.
[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 100200067328, Relator
:
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 30/03/2021, Data da Publicação no Diário: 25/06/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE ILEGITIMIDADE DO SÓCIO COMUNICAÇÃO DO CONTRIBUINTE AO FISCO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
1. De acordo com o Código Tributário Municipal de Vitória (Lei nº 3.112/83), em seu art. 5º, inciso II, é obrigação do contribuinte comunicar à Fazenda Municipal, dentro de 30 (trinta) dias, contados a partir da ocorrência, qualquer alteração capaz de gerar, modificar, ou extinguir obrigação tributária
.
2. Contudo, o dever de manter o cadastro atualizado não legitima o ajuizamento incorreto da execução fiscal e tampouco exime o Fisco de buscar informações complementares, a exemplo da comunicação feita à Junta Comercial.
[...].
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199012378, Relator
:
RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/02/2021, Data da Publicação no Diário: 12/02/2021)

Por fim, na dinâmica dos Recursos Repetitivos (Tema nº 961), a Primeira Seção do STJ firmou a seguinte tese: “
Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta”.

Assim, considerando que na espécie foi o Município quem deu causa à propositura da demanda, tendo em vista que, consoante fundamentado alhures, não diligenciou em buscar
informações complementares
acerca da atual situação do contribuinte,
não
conferindo, assim, fidelidade entre o quadro societário da pessoa jurídica e a composição subjetiva da demanda
e, por consequência,
incluindo o nome do sócio retirado de maneira automática, sem qualquer ato voltado a justificar a sua responsabilidade, forçoso convir que a aplicação da supracitada tese leva à conclusão de que é a Agravante quem deve arcar com os honorários advocatícios sucumbenciais.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, EM RELAÇÃO AO EXECUTADO E/OU RESPONSÁVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. TEMA 961 DO STJ. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8º, DO CPC NAS HIPÓTESES EM QUE A VERBA SE REVELAR ÍNFIMA OU EXCESSIVA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO DESPROPORCIONAL NO CASO CONCRETO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No julgamento do Recurso Especial nº 1.358.837/SP (TEMA 961), sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 543-C do CPC/73 e art. 1.036 e seguintes do CPC/2015), o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta.
2. Hipótese em que são devidos honorários advocatícios pelo Estado do Espírito Santo em decorrência do acolhimento da exceção de pré-executividade, ante o reconhecimento da ilegitimidade passiva do Espólio de Paschoal de Araújo e Angélica Azeredo de Araújo, excluindo-os do polo passivo da demanda, com o prosseguimento da execução fiscal contra a sociedade executada.
[...].
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 026199000485, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto
:
HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 21/09/2021, Data da Publicação no Diário: 04/11/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO QUE ACOLHEU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E EXCLUIU O SÓCIO DO POLO PASSIVO DA AÇÃO, MAS DEIXOU DE DETERMINAR A BAIXA DA CONSTRIÇÃO DE SEU VEÍCULO E DE FIXAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ANUÊNCIA DO FISCO QUANTO À BAIXA DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. TEMA PACIFICADO PELO STJ EM SEDE DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. DESNECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 90, §4º, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...]. 3) No que concerne especificamente à possibilidade de fixação de honorários advocatícios em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, sem resultar na extinção do processo, o Tribunal da Cidadania decidiu, em sede de julgamento de recurso repetitivo (Tema n° 961) portanto, de observância obrigatória por esta c. Corte (art. 927, III, CPC/15), pelo cabimento de tal fixação, desde que observado o princípio da causalidade.
4) No caso vertente, foi o exequente quem deu causa indevidamente ao ajuizamento do feito, na medida em que moveu execução em face de parte cuja ilegitimidade passiva é inconteste. Deveras, é fato incontroverso nos autos que o agravante se retirou da sociedade empresária executada em momento anterior ao fato gerador do débito tributário, o que pôde ser comprovado por simples consulta ao cadastro atualizado da Junta Comercial. Logo, forçoso convir que o ente federado deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, pois, à luz do princípio da causalidade, foi quem deu causa à propositura da ação.
[...].

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189005820, Relator
:
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 24/08/2021)

Por todo o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso
, para confirmar o afastamento do agravado da polo passivo da execução fiscal e, por consequência, também a condenação da agravante ao pagamento de honorários advocatícios.

Na forma do art.85, §11 do Código de Processo Civil, majoro em R$ 300,00 (trezentos reais) os honorários advocatícios arbitrados na origem.

É como voto.

DES.ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.